Tribunal: CARF
Processo: 15504.001281/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001281/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
CONVENCAO BATISTA MINEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO
DA IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011,
APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO
PELO MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM 15/12/2011).
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de
protocolo do respectivo requerimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 98/100) interposto contra decisão no acórdão
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001281/2009-61
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001281/2009-61

de fls. 81/89, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.135.421-8, consolidado em 29/1/2009, no montante de
R$ 43.580,02, já incluídos multa e juros (fls. 3/18), acompanhado do Relatório Fiscal (fls.
48/49), referente às contribuições para outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC, SEBRAE e SESCOOP), no período de 1/2004 a 12/2004.
Segundo resumo constante no acórdão recorrido (fl. 82):
Trata-se de crédito tributário formalizado contra a contribuinte acima identificada,
constituído de contribuições sociais devidas a outras Entidades e Fundos (FNDE,
INCRA e SESC, SENAC, SEBRAE e SESCOOP), incidentes sobre remunerações de
segurados empregados pagas no período de janeiro a dezembro de 2004.
Segundo o relatório fiscal de fls. 46/47, a empresa, no período fiscalizado, recolheu
apenas as contribuições descontadas dos segurados empregados por considerar-se
beneficiária de isenção previdenciária.
Informa a auditora fiscal que a empresa teve cancelado o benefício da isenção de
contribuições sociais por meio do Ato Cancelatório número 11.401.1/006/2005,
expedido em 07/11/2005, com efeitos a partir de 01/01/1998. Da cópia do referido Ato
acostada à fl. 18 consta que a empresa deixou de atender o disposto no inciso II do
artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
Os fundamentos legais encontram-se às fls. 08/11.
(...)
Devidamente cientificada do lançamento em 9/2/2009 (AR de fl. 51), a entidade
apresentou impugnação em 2/3/2009 (fl. 55), acompanhada de documentos (fls. 56/71), na qual
alegou, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 82/83):
(...)
Cientificada do lançamento, a empresa ofertou a impugnação de fl. 53, subscrita por seu
presidente, onde aduz que é uma entidade beneficente de assistência social, imune à
exigência das contribuições ora lançadas por força do parágrafo 7° do artigo 195 da
Constituição Federal.
Salienta, ainda, que no ano de 2004, possuía o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social — CEBAS, preenchendo, assim, as premissas da Lei n° 8.212, de
1991. Enfatizou que o CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) levou 4 anos
para analisar o seu pedido e expedir o Certificado, não podendo, assim, ser punida pela
lentidão do referido Conselho. Informou a juntada de documentos para demonstrar o
alegado.
Requer a procedência da impugnação e a extinção do auto de infração.
(...)
A turma julgadora da primeira instância administrativa, no acórdão de fls. 81/89,
concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário
lançado, conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 81):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
As contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos são devidas, de acordo com os
respectivos ordenamentos jurídicos, nos termos do art. 30 da Lei n° 11.457/07.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOVO PEDIDO
DE ISENÇÃO DA COTA PATRONAL
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001281/2009-61

É condição para usufruir da isenção da cota patronal como entidade beneficiente de
assistência social a empresa requerer a mesma na forma da disposição regulamentar.
A pessoa jurídica de direito privado deverá requerer o reconhecimento da isenção a
unidade da DRF circunscricionante de seu domicílio fiscal, em formulário próprio,
juntando os documentos enumerados nos incisos I a VII do art. 208 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 e com as condições do art.
206, incisos e parágrafos, do mesmo Regulamento.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DE COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pela contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 23/7/2010 (AR de fl. 93), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 24/8/2010 (fls. 98/100), com os argumentos sintetizados abaixo:
A Turma Julgadora entende que as entidades ressalvadas pelo artigo 195, § 7° da
Constituição Federal, devam preencher as regras do artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991,
para exercerem seu direito pleno à imunidade.
Toda problemática gira em torno da renovação do certificado CEBAS, todavia, basta
uma simples análise dos documentos acostados aos autos para percebermos que a
contribuinte sempre manteve em dia seu certificado.
O que ocorreu é que o órgão responsável pela análise dos documentos necessários para
renovação do Certificado demorou excessivamente na entrega do documento, não
podendo a contribuinte ser penalizada pelas burocracias existentes na Administração
Pública.
Se a validade do registro retroage até a data de seu protocolo, basta verificar o pedido
realizado pela Entidade e concluir que não houve solicitação fora do prazo, e que, via de
consequência, a contribuinte não ficou descoberta da imunidade em momento algum.
Nunca pairou dúvidas acerca da possibilidade de concessão do Certificado para a
Recorrente, pois, a Entidade sempre prestou serviços dentro dos parâmetros legais
estabelecidos para caracterização filantrópica, não restando divergências quanto a isso.
Tanto é que a Turma Julgadora reconhece que a Recorrente mantém o Certificado desde
1999.
Portanto, não havendo qualquer tipo de infração aos dispositivos que regulamentam a
matéria em apreço, requer a contribuinte que seja julgado procedente o presente recurso,
reformando a decisão proferida pela instância a qua, no sentido de exonerar o sujeito
passivo do débito em questão.
O processo foi submetido à julgamento e em sessão de 17 de outubro de 2013, o
colegiado entendeu pela conversão em diligência, nos termos da Resolução no 2403-000.102 – 4a
Câmara / 3a Turma Ordinária (fls. 105/110), objetivando:
(...) que a Receita Federal do Brasil informe a ocorrência de procedimento
administrativo próprio antecedente ao referido ato declaratório para determinar o
cancelamento do gozo dos benefícios da imunidade do contribuinte em razão da não
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Caso positivo, instrua o processo com
cópia integral do procedimento cancelatório. Além disso, que responda se o Certificado
apresentado pelo contribuinte supre ou não o período da isenção e se foi analisado
quando do processo cancelatório.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001281/2009-61

Em atendimento ao solicitado, foram anexadas cópias de diversos documentos
(fls. 113/147) e o processo retornou para julgamento.
Novamente, em sessão de 18 de fevereiro de 2014, o processo foi convertido em
diligência, por meio da Resolução no 2403-000.226 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária (fls.
150/154), para a anexação da cópia do processo 44006.002908/200243, na qual consta o
julgamento que culminou na renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEAS do Recorrente.
Em atendimento ao solicitado foram anexadas cópias de documentos de fls.
158/187 e o processo foi despachado para prosseguimento do julgamento.
Tendo em vista a renúncia do Conselheiro relator, o presente processo foi
encaminhado para novo sorteio e distribuído. Em face de decisão do STF, o processo foi enviado
para sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara, conforme despacho de fl. 192.
Atendendo ao despacho de devolução de fls. 193/194, o processo foi novamente
remetido para sorteio e compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em tela, o lançamento decorreu do fato da entidade ter deixado de fazer
jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de 1991,
consoante “Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 11.401.1/006/2005”,
emitido em 7/11/2005, que declarou cancelada a partir de 1/1/1998, a isenção das referidas
contribuições por infração ao disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991,
combinado com o inciso III do artigo 206 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 19991, na redação vigente à época dos fatos (fl. 20).

1 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências.
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
(...)

DECRETO N° 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras
providências.
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a pessoa jurídica de direito privado
beneficente de assistência social que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Revogado pelo Decreto no
7.237, de 2010)
(...)
III - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001281/2009-61

A par disso, a fiscalização, considerando a entidade como não isenta, calculou as
contribuições para outras entidades e fundos (Salário educação, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE e SESCOOP) devidas pela mesma, que não haviam sido calculadas anteriormente
quando a mesma declarou-se como isenta na GFIP.
Preliminarmente, oportuno deixar consignado que o cancelamento da isenção foi
formalizado no processo no 37172.001292/20058-59 (fls. 118/144), onde consta a seguinte
informação fiscal (fls. 120/122):
(1)Solicitamos ao Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS, por intermédio
do oficio no 11.401.1/121/2004 (cópia anexa), informações sobre a certificação de
"entidade beneficente de assistência social" da CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA,
CNPJ 17.357.898/0001-52.
(2)0 Conselho Nacional - de Assistência, Social CNAS, em atendimento à nossa
solicitação encaminhou "Pesquisa de Histórico Contendo as seguintes informações
referente a CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA(fls.5 e 6):
"1. Registrado pelo processo 264.399/73, em sessão realizada em 02/05/1974;
2. Portadora ,dos seguintes Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social
— CEAS (antigo Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos — CEFF):
2.1. 245.944/74, deferido em sessão realizada em 09/09/1974, com validade a partir
09/09/1974 a 08/08/1976;
2.2. 235.838/76, deferido em sessão realizada em 09/08/1976, com validade a partir
09/08/1976 a 31/12/1994.
3. Requereu recadastramento e Renovação do CEAS pelo processo 28984.018579/1994-
40, o qual obteve as seguintes decisões:
3.1. Deferido como Registro e CEAS pela Resolução 113/1995, de 10/10/1995,
publicada no DOU de 16/10/1995;
3.2. Convertido para Recadastramento e Renovação do CEAS pela Resolução 134/1995,
de 09/11/1995, publicada no DOU de 17/11/1995, cuja validade está assegurada de
01/01/1995 até 31/12/1997;
4.
Protocolizou
pedido
de
2a
Renovação
do
CEAS
pelo
Processo
44006.001982/1999-86, o qual foi indeferido pela Resolução 033/2001, de
14/03/2001, publicada no DOU de 15/03/2001, e aguarda análise do pedido de
Reconsideração (processo no 44006.000877/2001-13);
5. Requer 3a Renovação do CEAS pelo Processo 44006.002908/2002-43, formalizado
em 27/12/2002 o qual aguarda análise”.
(3)Ante as informações prestadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social —
CNAS,
constata-se
que
a
CONVENÇÃO
BATISTA
MINEIRA,
CNPJ
17.357.898/000P-52, deixou de ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social — CEAS, a partir de 01/01/1998.
3.1 — Embora o CNAS não tenha informado a data de protocolo do "pedido de 2a
Renovação do CEAS pelo Processo 44006.01982/1999-86", o ano do protocolo deste
requerimento se deu em 1999 e, o CEAS anterior concedido à Convenção Batista
Mineira teve sua validade assegurada de 01/01/1995 até 31/12/1997;
3.2 — Assim temos que, na hipótese do pedido de Reconsideração protocolizado sob
44006.000877/2001-13, contra o INDEFERIMENTO do pedido de 2a Renovação do
CEAS processo n° 4006.001982/1999-86, conforme Resolução CNAS n° 033/2001, de
14/03/2001, publicada no Diário Oficial da União de 15/03/2001, seja favorável à
Convenção Batista Mineira, o Certificado terá validade a partir da data de protocolo do
requerimento, ou seja, a partir do exercício de 1.999.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001281/2009-61

DESATENDIMENTO: A partir de 01/01/1998: inciso II do artigo 55 da Lei no
8.212, de 24/07/1991.
(4)A CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA, CNPJ 17.357.898/0001-52, era portadora
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social— CEAS — processo n°
28984.018579/1994-40, válido para o período de 01/01/1995,a 31/12/1997.
4.1 — Não requereu, tempestivamente, a renovação do Certificado, o que somente foi
providenciado no exercício de 1999, por intermédio do processo no 44006.001982/1999-
86, ficando, portanto, sem o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
— CEAS, a partir de 01/01/1998;
4.2 —Nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 3o do Decreto n° 2.536, de 06/02/1998, que
dispõe sobre a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
— CEAS a que se refere o inciso IV do artigo 18 da Lei no 8.742/1993, o pedido de
renovação do CEAS contará da data final do CEAS anterior, desde que requerido
tempestivamente, verbis:
"§ 2o O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social terá validade
de três anos, a contar da data da publicação no Diário Oficial da União da
resolução de deferimento de sua concessão, permitida sua renovação, sempre por
igual período, exceto quando cancelado em virtude de transgressão de norma que
regulamenta a sua concessão.
§ 3o Desde que tempestivamente requerida a renovação, a validade do
Certificado contará da data do termo final do Certificado anterior."
4.3 Por não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social —
CEAS, a CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA deixa de atender, cumulativamente, a
partir de janeiro de 1998, os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212, de 24/07/1991,
para Continuar a fazer jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e.23.
do citado diploma legal.
5)Ante o exposto, sugerimos o cancelamento da isenção dás contribuições de que
tratam os artigos 22 é 23 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, usufruída pela
CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA, CNPJ 17.357.898/0001-52, a partir de
01/01/1998.
(6)À consideração superior para, se de acordo com nosso entendimento, comunicar à
CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA. a perda da isenção das contribuições sociais por
ela. usufruída, a partir de 01./01/1998, abrindo-lhe prazo para apresentação de defesa e
produção de provas, conforme dispõe o inciso II do § 8o do artigo 206 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Conforme informação constante da fl. 139, a entidade não apresentou defesa
contra a Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção (fl. 139).
Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância manteve o
lançamento sob os seguintes fundamentos (fls. 86/87):
(...)
Em relação ao argumento de que no ano de 2004 atendia ao comando do artigo 55 da
Lei n° 8.212, de 1991, não é o que se abstrai dos autos.
Este lançamento consolidado 29/01/2009 teve como motivação o cancelamento da
isenção no que tange às contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212, de
1991, por meio do Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições
Sociais n° 11.401.1/006/2005, expedido em 07/11/2005, por infringência ao inciso II do
artigo 55 da Lei precitada, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (...)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001281/2009-61

II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;(...).
Em defesa, a Impugnante apresentou cópia do Certificado emitido em 18/07/2006,
acostada tanto à fl. 77 dos autos do Debcad 37.218.302-6 como à fl. 67 destes autos.
Percebe-se pela data de sua emissão que o mesmo foi expedido após o Ato Cancelatório
da Isenção. Constata-se também pelas informações contidas no verso da cópia anexada
aos autos do Debcad 37.218.302-6 que a empresa possuiu Certificados com validade
assegurada de 01/06/1999 a 31/05/2002, sem períodos em descoberto, e de 27/12/2002 a
26/12/2005, ficando em descoberto o período de 01/06/2002 a 26/12/2002.
Nota-se, ainda, à vista dos documentos de fls. 71 e 73 anexados aos autos do Debcad
37.218.302-6, que o Certificado apresentado pela defesa resultou do pedido de
renovação do anterior, feito fora do prazo, processo n° 44006.002908/2002-43, razão da
existência do período em descoberto, lapso temporal em que os requisitos necessários à
isenção não foram atendidos pela empresa, ensejando o cancelamento deste beneficio.
Importa esclarecer que a legislação previdenciária não prevê a possibilidade de
cancelamento da isenção por períodos intermitentes. O superveniente implemento da
condição antes faltante, não tem o poder de restabelecer automaticamente a isenção.
Como, por expressa previsão legal, a isenção tem que ser requerida, ela somente pode
ser restabelecida, uma vez cancelada, a partir da data do protocolo do novo pedido, não
atingindo períodos anteriores.
Neste sentido, vejamos o disposto no § 1° do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991:
Art. 55 - (...)
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, que terá o prazo de
30 (trinta) dias para despachar o pedido.(negritei).
Deferida a isenção, o ato declaratório gera efeitos a partir da data de seu protocolo,
conforme disposto no parágrafo 2° do art. 208 do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99:
Art. 208. (...)
§ 2° Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o pedido
de reconhecimento do direito à isenção, que gerará efeito a partir da data de
seu protocolo. (negritei).
Assim, o Ato Cancelatório gera efeito desde o descumprimento dos requisitos do artigo
55 da Lei n° 8.212/91 até que novo pedido seja requerido e deferido. A entidade tem a
faculdade de requerer ou não novo deferimento de isenção.
Não há nos autos nenhum indício de que novo pedido de isenção foi formulado pela
empresa no período de validade do CEBAS que engloba as competências do presente
débito.
Está claro pela leitura do § 1° do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, que o atendimento
dos requisitos previstos no referido artigo apenas qualificam a contribuinte a solicitar a
isenção. Esta, para ser efetivamente usufruída, deve ser requerida à Secretaria da
Receita Federal do Brasil pela entidade.
Assim, os argumentos expendidos pela defesa não têm como prosperar, porquanto não
existiu Ato de Reconhecimento da Isenção relativo ao período do lançamento ora em
exame.
(...)
Em suma, a decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
fundamentos:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001281/2009-61

 O Certificado apresentado pela instituição foi emitido em 18/7/2006, ou seja,
após a expedição do Ato Cancelatório da Isenção.
 Segundo informações contidas nos autos do DEBCAD 37.218.302-6 (processo
no 15504.001280/2009-16), a empresa possuía Certificados com validade de
1/6/1999 a 31/5/2002, sem períodos em descoberto, e de 27/12/2002 a
26/12/2005, ficando em descoberto o período de 1/6/2002 a 26/12/2002.
 O Certificado apresentado pela entidade resultou de pedido de renovação
efetuado fora do prazo no processo no 44006.002908/2002-43, razão da
existência do período em descoberto, lapso temporal em que os requisitos
necessários à isenção não foram atendidos pela empresa, ensejando o
cancelamento deste beneficio.
 A legislação previdenciária não prevê a possibilidade de cancelamento da
isenção por períodos intermitentes. O superveniente implemento da condição
antes faltante, não tem o poder de restabelecer automaticamente a isenção. Por
expressa previsão legal, a isenção tem que ser requerida, ela somente pode ser
restabelecida, uma vez cancelada, a partir da data do protocolo do novo
pedido, não atingindo períodos anteriores.
 O Ato Cancelatório gera efeito desde o descumprimento dos requisitos do
artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 até que novo pedido seja requerido e
deferido. A entidade tem a faculdade de requerer ou não novo deferimento de
isenção.
 Não há nos autos nenhum indício de que novo pedido de isenção foi
formulado pela empresa no período de validade do CEBAS que engloba as
competências do presente débito.
Abaixo tela anexa na fl. 81 do processo no 15504.001280/2009-16, contendo
informações sobre registros e certificados extraído do SICNAS:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001281/2009-61

Cumpre observar que o Parecer PGFN/CRJ/No 2132/20112 analisou a
possibilidade da dispensa de interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já
interpostos com relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS é meramente declaratório,
produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento,
ressalvado o disposto no artigo 31 da Lei no 12.101 de 2009 (data da publicação da concessão da
certificação), desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de
cumprimento da legislação superveniente pelo contribuinte. Tendo em vista a aprovação do
referido Parecer, foi emitido o Ato Declaratório PGFN No 5 de 20/12/20113, mediante o qual a
Procuradora-geral da Fazenda Nacional:
(...) declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:

2 P A R E C E R/PGFN/CRJ/No 2132 /2011
CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como
filantrópica, é meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc.
Retroação à data do protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da legislação em vigor e da superveniente.
Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
3 ATO DECLARATÓRIO PGFN No 5, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
(Publicado(a) no DOU de 22/12/2011, seção 1, página 36)
"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento, ressalvado o disposto no art. 31 da Lei no 12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da
certificação), desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação
superveniente pelo contribuinte."
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001281/2009-61

"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc,
retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no
art. 31 da Lei no 12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da certificação),
desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da
legislação superveniente pelo contribuinte."
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.027.577/PR, 2a Turma, relatora a ministra ELIANA
CALMON, DJe de 26.02.2009; AgRg no REsp 756.684/RS, relatora a ministra
DENISE ARRUDA, DJ de 02.08.07; REsp 413.728/RS, relator o ministro PAULO
MEDINA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2002, DJ 02/12/2002, p. 283; AgRg
no REsp 579.549/RS, relator o ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/08/2004, DJ 30/09/2004, p. 223; AgRg no REsp 382.136/RS, relator o
ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004,
DJ 03/05/2004, p. 95; REsp no 478.239/RS, relator o ministro CASTRO MEIRA,
Segunda Turma, DJ de 28.11.2005; MS no 9.152, relator o ministro CASTRO MEIRA,
DJ de 17.05.2004; AgRg no MS no 10.757, relator o ministro CASTRO MEIRA, DJ
03.03.2008.
Tal Parecer também foi aprovado pelo Ministro da Fazenda, com a publicação no
DOU em 15/12/2011, pág. 57, Seção 1.
Como visto anteriormente, segundo a decisão de primeira instância, não haveria
nos autos novo pedido de isenção formulado pela entidade no período de validade do CEBAS
que engloba as competências do presente débito. Todavia, tendo em vista o teor do Parecer
PGFN/CRJ/No 2132/2011, deve ser aplicado aos presentes autos o efeito retroativo ao pedido do
CEBAS, uma vez que, para o período objeto dos presentes autos, o processo no
44006.002908/2002-43 foi formalizado em 27/12/2002 e a data da decisão apenas ocorreu em
18/7/2006.
Resta concluir-se, em face disso, que ao ser aplicado o efeito retroativo ao pedido
do CEBAS, o acórdão recorrido deve ser reformado, cancelando-se a autuação formalizada no
auto de infração objeto dos presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital